Tribunal: TJMT
Processo: 1026791-71.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026791-71.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIELE MARIA DA SILVA DUARTE - CPF: 070.034.001-70 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA. DRA LUCIA PERUFFO (RELATORA): DOU PROVIMENTO AO RECURSO (VOTO ANEXO). (10/03/2022) DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1ª VOGAL): PEÇO VÊNIA A DOUTA RELATORA PARA DIVERGIR E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2º VOGAL): ACOMPANHO A 1º VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, ante a não comprovação da relação jurídica entre as partes, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
ADRIELE MARIA DA SILVA DUARTE
em desfavor de
Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP
para
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Por pertinência, intime-se a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão da restrição no valor R$ 726,95 (setecentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), contrato nº. 03020039371091F, datada de 10/09/2017, objeto dos autos.

Retifique-se o polo passivo da demanda para constar Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença posto que há nos autos toda documentação necessária que comprova a contratação originária e a cessão do crédito, posto que a parte recorrida aderiu ao crediário com a empresa Losango S.A.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões, arguiu preliminar de violação ao principio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENOT DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente
ADRIELE MARIA DA SILVA DUARTE
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação e do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação apta a demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do termo de cessão específico
firmado
entre a cessionária e a empresa cedente nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstra sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança e a inscrição do nome d
a
consumidor
a
no cadastro de restrição ao crédito.

4. Embora colacionado aos autos um termo de cessão firmado entre a empresa Recorrida cessionária e a cedente LOSANGO, o referido documento não especifica os débitos que foram cedidos. Em verdade, no corpo do termo de cessão há referência ao “anexo I” onde possivelmente estariam discriminados todos os débitos cedidos, contudo, o respectivo anexo não fora colacionado aos autos, motivo
este que impossibilita a verificação da legitimidade da empresa Recorrida em realizar cobrança e inscrever o nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

5
.
Apenas a título elucidativo, ressalta-se que
a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor. Não tem, contudo, o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar o crédito.

6
. Reconhecimento do débito
é
medida impositiva, ante a ausência de comprova
ção
do seu adimplemento
, tendo a empresa Recorrente agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome d
a
consumidor
a
nas entidades de proteção ao crédito.

7
. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

8
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9
. Dano moral fixado no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10
. Sentença de
parcial p
rocedência mantida por fundamento diverso.

11
. Recurso conhecido e improvido.

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

A
pós uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto, com todas as vênias à
nobre Relator
a
, estou
abrindo divergência para que
,
ainda que por fundamento diverso,
mante
r
a

parcial p
rocedência do pedido formulado na exordial.

No caso
sub examine
, malgrado o juízo de origem tenha julgado parcialmente procedente os pedidos formulados na presente ação, ao argumento de que a notificação da cessão de crédito seria indispensável, não coaduno com tal posicionamento, pois, a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor.

Digno de nota é que a notificação da negativação não se confunde com a notificação da cessão de crédito, já que possuem finalidades absolutamente distintas.

A prévia notificação da negativação decorre d
e
determinação legal previs
ta
no art
igo
43, §

1
.
º, do C
ódigo de Defesa do Consumidor
, e tem por objetivo comunicar o consumidor a respeito do
débito, disponibilizando tempo razoável para questioná-lo ou efetuar o pagamento, evitando a concretização o apontamento.

Por outro lado,
conforme se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
notificação prévia da cessão,
previs
ta

n
o art
igo
290 do Código Civil
1
,

tem por finalidade
somente evitar que
a dívida seja paga
a quem não mais detém o crédito
, sendo que a sua ausência não a torna ineficaz.

É dizer, sem a comprovação da notificação da cessão, acaso o consumidor efetue o pagamento ao credor originário (cedente), o cessionário

não poderá questionar a quitação da dívida, sob o fundamento de que paga a quem não detinha mais direito sobre
o crédito.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO

NO AGRAVO

EM RECURSO
ESPECIAL. CPC/1973. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS CONJUGADO COM CANCELAMENTO DE TÍTULOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA Nº
211/STJ. CONTRATOS BANCÁRIOS.
CESSÃO DE
CRÉDITO.
NOTIFICAÇÃO DO
DEVEDOR. AUSÊNCIA.
DÍVIDA EXIGÍVEL
.
SÚMULA Nº
568/STJ.
CADASTRO DE
INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. REGULARIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código
de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva
adequadamente sua

decisão, solucionando
a
controvérsia com

a aplicação

do direito

que entende
cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A ausência
de prequestionamento

da matéria
suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de
embargos de

declaração, impede
o
conhecimento do
recurso especial em virtude da incidência da Súmula nº 211/STJ.

4.
A INEXISTÊNCIA

DE NOTIFICAÇÃO
DO DEVEDOR ACERCA DA CESSÃO DE
CRÉDITO NÃO
TORNA A DÍVIDA INEXIGÍVEL E NÃO IMPEDE O NOVO CREDOR DE
PRATICAR OS

ATOS NECESSÁRIOS
À PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS CEDIDOS. PRECEDENTES.

5. Não há como rever o entendimento do tribunal de origem acerca da
validade da
dívida e da regularidade da inscrição nos cadastros de
inadimplentes sem
a análise de fatos e provas, o que é inviável no recurso especial diante da incidência da Súmula nº 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

Não obstante, os documentos juntados à contestação, desacompanhados do termo de
cessão específico
firmado
entre a
empresa
cessionária e a empresa cedente nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstra sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança e a inscrição do nome da consumidora no cadastro de restrição ao crédito.

Embora colacionado aos autos um termo de cessão firmado entre a empresa Recorrida cessionária e a cedente
LOSANGO
, o referido documento não especifica os débitos que foram cedidos. Em verdade, no corpo do termo de cessão há referência ao “
anexo I
” onde possivelmente estariam discriminados todos os débitos cedidos, contudo, o respectivo anexo não fora colacionado aos autos, motivo este que impossibilita a verificação da legitimidade da empresa Recorrida em realizar cobrança e inscrever o nome d
a
Recorr
ida
nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim sendo, não logrando a empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida
pel
a
Recorr
ida
, deve o débito discutid
o no feito ser declarado ilegal.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Dano moral fixado no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Como se vê, ainda que por fundamento diverso, a parcial procedência do pedido formulado na exordial é medida que de rigor se impõe.

VOTO,
pois, por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Condeno
a
Recorrente
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022